Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005234-43.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LÚCIA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apreendida no curso do Inquérito Policial no 706/2018-38a DP, sob a alegação de ausência de comprovação da origem lícita dos valores. A defesa sustenta que não há indícios de que o montante decorra de atividade ilícita, que a sentença transitada em julgado não determinou a apreensão e que a apelante se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores apreendidos deve ser concedida, à luz da inexistência de previsão expressa na sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade financeira da apelante justifica a devolução da quantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal, em seus artigos 118 e 120, estabelece que a restituição de bens apreendidos só é cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do requerente e desde que tais bens não mais interessem ao processo. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição de valores apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado, depende da comprovação da origem lícita e da titularidade inequívoca dos bens pelo requerente. 5. Nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, bens e valores provenientes de infração penal são passíveis de perdimento em favor da União, sendo que o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem atingir os efeitos secundários, conforme a Súmula 631 do STJ. 6. No caso concreto, os valores apreendidos foram considerados como proveito da revenda ilícita de medicamentos sem registro na ANVISA, cabendo à defesa demonstrar sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O trânsito em julgado da sentença não é evento impeditivo para que o juiz, em ato contínuo, determine o perdimento do bem, tanto que a decisão que o faz, por ter natureza definitiva, importa no intento de recurso de apelação. 8. A alegação de dificuldades financeiras não constitui fundamento jurídico para a restituição dos bens apreendidos quando não comprovada sua origem legítima. 9. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois não há condenação da apelante ao pagamento de despesas processuais na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A restituição de valores apreendidos somente é cabível quando comprovada sua origem lícita e desde que não mais interessem ao processo. O indulto extingue a pretensão executória da pena, mas não afeta os efeitos secundários da condenação, inclusive o perdimento de bens vinculados ao crime. O trânsito em julgado da sentença não é evento impeditivo para que o juiz, em ato contínuo, determine o perdimento do bem, tanto que a decisão que o faz, por ter natureza definitiva, importa no intento de recurso de apelação. A alegação de vulnerabilidade financeira não constitui fundamento suficiente para a restituição de bens apreendidos sem comprovação da origem lícita. A recorrente alega violação ao artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, requerendo a restituição dos valores apreendidos, ao argumento de que não há comprovação nos autos da sua origem ilícita. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Segundo consta nos autos (auto de apreensão 231/2018 38a DP – fl. 39), os valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) apreendidos na casa da apelante foram considerados como proveito auferido com a prática de ilícito penal, especificamente a revenda de medicamentos proibidos e sem registro na ANVISA ou licença da autoridade sanitária. Dessa forma, havendo a apreensão de bens ou valores no contexto da prática criminosa, para evitar o perdimento incumbe à Defesa comprovar sua origem lícita e regular propriedade, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Portanto, face a origem ilícita do valor apreendido, em poder da apelante, quando da ocorrência do crime, cuja comprovação da licitude não se desincumbiu, e por revelar efeito automático da condenação, com a consequente perda em favor da União, não há que se falar em violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (ID 70541899). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não é possível dar curso ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, em relação aos paradigmas do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A análise de alegada divergência jurisprudencial entre julgados do mesmo tribunal não é admissível em recurso especial, conforme estabelece a Súmula n. 13 do STJ, por se tratar de dissídio interpretativo interno, não alcançado pela jurisdição do STJ” (AgInt no REsp n. 2.158.405/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020